Tribunal: TJBA
Processo: 8000691-97.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000691-97.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIO DOS SANTOS SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): **** PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO BAHIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA. MODIFICAÇÃO PARCIAL. I – Através da Lei Complementar n.º 26/2006, no exercício da autonomia legislativa, o Estado da Bahia vedou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários de sucumbência, quando a parte adversa estiver assistida pela Defensoria Pública. II – Em sede de recurso repetitivo, REsp n.º 1108013/RJ, o STJ pacificou o entendimento pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, sendo a modificação parcial da sentença medida que se impõe. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVIDA. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8000691-97.2019.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figura como Apelantes LUCIO DOS SANTOS SILVA e MUNICIPIO DE BRUMADO e como Apelados MUNICÍPIO DE BRUMADO, ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR e, por maioria, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, 19 de Abril de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA